Tribunal: TJSP
Processo: 2144445-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial – Embargos à penhora - Insurgência contra decisão que rejeitou arguição de bem de família do imóvel constrito, sob o fundamento de que se podia vender o bem, é evidente que também estava autorizado a oferecê-lo em garantia, com o necessário afastamento da proteção conferida pela Lei n.o 8.009/1990 – O entendimento atualmente

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial – Embargos à penhora - Insurgência contra decisão que rejeitou arguição de bem de família do imóvel constrito, sob o fundamento de que se podia vender o bem, é evidente que também estava autorizado a oferecê-lo em garantia, com o necessário afastamento da proteção conferida pela Lei n.o 8.009/1990 – O entendimento atualmente prevalecente no C. STJ é no sentido de que "a indicação do imóvel como garantia não implica em renúncia ao benefício da impenhorabilidade do bem de família, em razão da natureza de norma cogente, prevista na Lei n.o 8.009/90." – Hipótese dos autos, contudo, que autoriza a manutenção da constrição – Ausente de prova de que o imóvel constrito constitua bem de família do agravante – Manutenção da constrição – Rejeição dos embargos à penhora sob outro fundamento – Recurso improvido.